Tribunal: STF
Processo: AI 170124
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
PROCURADORES AUTÁRQUICOS. APOSENTADORIA. PROVENTOS.
ARTIGO 177, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. LEI Nº 2.123, DE
01/12/1953.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
1.      No R.E., interposto com base no art. 102, III, "a" e "c",
da C.F. de 1988, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido
violou o § 1º do art. 177 da C.F. de 1967, segundo o qual "o
servidor que já tiver satisfeito, ou vier a satisfazer, dentro de um
ano, as condições necessárias para a aposentadoria, nos termos da
legislação vigente na data desta Constituição, aposentar-se-á com os
direitos e vantagens previstos nesta legislação".
2.      A legislação, que favoreceria os recorrentes, segundo
afirmam desde a inicial e no próprio R.E., seria a Lei nº 2.123, de
01.12.1953.
3.      Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial nº 45.022, interposto contra o mesmo acórdão do
T.R.F., aqui extraordinariamente recorrido, entendeu inaplicável à
espécie a referida Lei, pelas várias razões constantes do voto de
seu Relator, havendo o acórdão transitado em julgado.
4.      Se o Tribunal competente, o S.T.J., considerou
inaplicável à espécie a Lei nº 2.123, de 01/12/1953, única invocada
pelos impetrantes do MS, ora recorrentes, para justificar a
aplicação do § 1º do art. 177 da C.F., já não pode o Supremo
Tribunal Federal examinar se houve, ou não, violação a essa norma
constitucional.
5.      Até porque é pacífico, no S.T.F., o entendimento de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação de normas infraconstitucionais.
6.      Menos, ainda, quando essa interpretação é mantida pelo
órgão judicial competente, que, no caso, é o Superior Tribunal de
Justiça, e com trânsito em julgado.
7.      Não infirmados esses fundamentos da decisão agravada, que
negou seguimento ao R.E., o agravo regimental contra ela interposto,
é de ser improvido.